Tribunal: TJES
Processo: 5027741-15.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027741-15.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RECORRIDO: SILVANA DOS REIS RODRIGUES SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS,
DAY & NIGHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RECORRIDO: SILVANA DOS REIS RODRIGUES SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
,
DAY & NIGHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA
em face de sentença (id 4778555) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

B) CONDENAR as requeridas de forma solidária, a restituir a parte autora a quantia de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), corrigida

monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).

C) CONDENAR as requeridas de forma solidária a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.”

As recorrentes, não conformadas, pugnaram pela reforma total da sentença.

A recorrente CAIXA CONSORCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, de acordo com o teor do recurso inominado, requereu: a) o afastamento da nulidade contratual; b) que seja reconhecido que a parte recorrida é excluída ou desistente, devendo a restituição da quantia paga pela mesma ser feita na forma da lei, por ocasião da contemplação de sorteio de cota excluída ou em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, o que ocorrer antes, com os devidos descontos previstos no contrato; b) aplicação da cláusula penal decorrente da desistência da consorciada/recorrida; c) que a incidência dos juros de mora seja aplicado somente após o encerramento do grupo; d) que seja afastada a condenação por danos morais ou sua redução para o patamar mínimo.

A recorrente DAY & NIGHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA, nos termos de seu recurso inominado, sustentou: a) a incompetência do 4º Juizado Especial Cível do Juízo da Serra para o julgamento da demanda, tendo em vista que o valor da causa correto é o de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), que corresponde a quantia pecuniária objeto do crédito contratado; b) que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; c) que não é responsável por prejuízos decorrentes do contrato celebrado entre a recorrida junto à Caixa Consórcios S/A, por não ter sido parte beneficiária dos valores pleiteados; d) que não deve ser condenada de forma solidária, de acordo com o art. 265 do Código Civil, bem como em razão do não recebimento de nenhum valor pago pela recorrida; e) o não cabimento de reparação de danos morais, tendo em vista o fato narrado configurar mero aborrecimento.

A recorrida apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos autos, verifico que não é o caso de modificar a sentença guerreada.

Friso, primeiramente, que é competente o Juizado Especial Cível para o julgamento da presente lide. O posicionamento do juiz sentenciante está de acordo com o art. 2º da Lei 9.099/95 e com o Enunciado n.º 39 do FONAJE, que prescreve que “
em observância

ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.
Sendo assim, está correto o valor da causa
indicado pela recorrida por ocasião da interposição da presente ação.

Entendo que não merece prosperar, também, a alegação da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente DAY & NIGHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA, pois foi a mesma que efetuou a venda do contrato de consórcio para a recorrida, conforme ficou comprovado nos documentos juntados aos autos.

Veja-se, ainda, que é inegável a responsabilidade solidária das recorrentes pelos danos causados a recorrida, tendo em vista ser de consumo a relação jurídica entre as partes, aplicando-se o art. 7º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Quanto ao mérito, é importante ressaltar que
o juízo
a quo
reconheceu a completa invalidade do contrato firmado entre as partes contratantes
e não apenas “uma ou outra cláusula”, como se extrai da fundamentação da sentença:

“[...] não se desconhece a estrutura e a validade desta modalidade de contrato
e o que se irá se aferir nos autos não é mera abusividade de cláusula contratual,
mas
vício de consentimento no ato da contratação
mediante promessa de contemplação, com pedido implícito de
nulidade contratual por erro substancial
, ainda que o instrumento contratual não disponha de qualquer garantia de que o bem e a carta de crédito se daria em data previamente acertada. [...]

Aliás,
a prática comercial adotada por esta e outras empresa é perversa
, pois

se aproveitam do pouco grau de instrução, da vulnerabilidade social e não só

induzem o consumidor a contratar - os prepostos das requeridas recebem por

comissão de venda, [...]

Com razão o juiz sentenciante, pois as recorrentes descumpriram vários dispositivos do CDC, a saber: art. 6º, inc. III e IV, art. 39, inc. IV, art. 46, art. 51, inciso IV. Frise-se que o Código de Defesa do Consumidor é norma que tutela um sujeito considerado vulnerável no mercado de consumo, como é o caso
sub judice.
Veja-se o

teor do depoimento do recorrido
:

“que possui o ensino fundamental incompleto; que nunca realizou contratação de consórcio; que quando realizou a contratação junto as requeridas, acreditou estar realizando um contrato de compra e venda imobiliário; que foi informada na época da contratação que somente após algum tempo é que seria possível a visitação em alguns imóveis, para só então haver a escolha; que o vendedor não indicou o que seria pouco tempo, mas em sua fala relatou 'que algumas pessoas conquistam sua casa entre 3 meses a 5 meses'; que não leu o contrato no momento da assinatura; que não costuma realizar contratos, nunca havendo adquirido qualquer bem imóvel ou ainda automotivo.”

Perfilho-me integralmente, então, ao entendimento posto na sentença recorrida,
da qual destaco alguns trechos:

“[...] A propósito, exigir que o consumidor, diante da estratagema utilizada pela ré, fizesse prova de que houve promessa da contemplação por documento ou testemunha, seria o mesmo que tornar a situação experimentada fora do âmbito da comprovação, seria o mesmo que exigir da parte autora a prova impossível, diabólica, ao passo que a ré poderia, sobretudo diante das reiteradas ações (Juizados estão abarrotados destas ações) ter feito prova para além do contrato escrito de que o consumidor foi devidamente orientado e se dispôs a contratar, ressaltando-se que não se pode presumir má-fé do consumidor nestes casos.

Assim, não se tem dúvida de que no caso concreto houve dolo na contratação e não se garantiu ao consumidor os direitos básicos previstos no art. 6º do CDC, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação adequada

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

[...] no caso dos autos, diante da demonstrada falta de informação a respeito dos reais riscos que o negócio jurídico apresentava, especialmente no tocante ao modo e prazo de contemplação, resta evidenciado, aos olhos do Juiz, o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico objeto desta ação por erro substancial, pois o autor não teria aderido ao consórcio se soubesse da possibilidade de não ser contemplado com o crédito no prazo sinalizado pela vendedora.

Nesse rumo, diante do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao status quo ante (art. 182 do Código Civil), isto é, com a restituição a parte autora da quantia que pagou, devidamente atualizada, cabendo à requerida buscar o ressarcimento de eventual comissão paga ao vendedor pela via adequada. [...]

Por outro lado, o valor pago deverá ser restituído de forma integral, pois não se está diante de mera desistência, mas de invalidação do negócio jurídico,
de sorte que não há que se falar em taxa de administração e de forma imediata. [...]

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato, pois o que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal e nestas condições houve flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra, razão pela qual
se reconhece lesão moral e dever de indenizar,
fixando-se indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais),
de forma a solidária aos requeridos
, quantia suficiente a reparar o dano moral amargado, sem lhes causar enriquecimento sem causa.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
de acordo com

art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS,
mantendo o entendimento da sentença recorrida em sua totalidade.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento de custas
por rata
e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)